Tribunal: TJSP
Processo: 2101756-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou alegação de excesso de execução. Insurgência da executada quanto ao termo inicial dos juros de mora e à aplicação da taxa Selic. Superveniência de fato que esvazia o interesse recursal. Exequente que concordou expressamente com o valor depositado. Sentença de extinção do processo por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou alegação de excesso de execução. Insurgência da executada quanto ao termo inicial dos juros de mora e à aplicação da taxa Selic. Superveniência de fato que esvazia o interesse recursal. Exequente que concordou expressamente com o valor depositado. Sentença de extinção do processo por satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC). Perda superveniente do objeto do recurso. Ausência de interesse recursal. Art. 932, III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.